Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718187-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO GONCALVES DE ALMEIDA IMPETRANTE: JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO, HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados HELEN NASCIMENTO DA SILVA e JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO em favor de FÁBIO GONÇALVES DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2o, do CP e art. 306, §1o, II, do CTB, juntamente com outro suspeito, Kesley Pereira dos Anjos. Afirmam que quando da prisão do paciente, ocorrida em 11/04/2022, este foi conduzido à delegacia e colocado em uma sala apenas com o corréu Kesley e a pessoa de Maria Carmelita, para que a vítima realizasse o reconhecimento pessoal. Destacam que o reconhecimento pessoal deve seguir as regras constantes no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que não foi feito, pois o paciente deveria ter sido colocado ao lado de outras pessoas semelhantes para que a vítima procedesse ao reconhecimento. Informam que o e. STJ tem se posicionado pela ilegalidade do reconhecimento por amostragem isolada (show-up), rejeitando tal reconhecimento como prova. Em razão disso, alegam que “o ato coator que pretendem combater pela presente via diz respeito ao recebimento, pela autoridade coatora, do APF e da denúncia fundados em auto de reconhecimento pessoal dos réus, feito por show-up, método altamente sugestionável e, por isso, rechaçado pela jurisprudência hodierna”. Invocam, ainda, o princípio da isonomia, eis que o corréu Kesley Pereira dos Anjos teve sua prisão preventiva revogada pela decisão que recebeu a denúncia. Pedem a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugnam pela concessão da ordem a fim de que o auto de reconhecimento seja declarado ilegal, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, com a absolvição do paciente com supedâneo no art. 386, II, do CPP. É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Da breve leitura aos autos de origem, em especial da decisão que tratou do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, conclui-se que a tese exposta pela defesa no presente writ não foi submetida ao juízo de origem, senão vejamos: Em resposta à acusação (ID 124009913 dos autos de origem), vê-se que a defesa defendeu a insuficiência dos indícios de autoria, bem como possuir o paciente condições pessoais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Por sua vez, a decisão proferida pela autoridade impetrada deu-se segundo a fundamentação a seguir reproduzida: (...) “Em sede de resposta à acusação, a Defesa constituída do acusado FÁBIO pugnou pela revogação da prisão cautelar, com a substituição por medidas diversas da prisão (Id. 124009913). O MPDFT se manifestou pela manutenção da prisão no Id. 124168221. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externada na decisão, de Id. 121513316, que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. A prisão foi decretada com fundamento na manutenção da ordem pública. No caso, o acusado é reincidente e tem condenação transitada em julgado no ano de 2019. Diante deste contexto, estão presentes a reiteração delitiva, a contemporaneidade entre os fatos e a homogeneidade entre a prisão cautelar e o regime de cumprimento a ser fixado em eventual sentença condenatória. Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho a prisão decretada”. (...) Sem grifos no original. Nestes autos, a defesa foi instada a se manifestar sobre qual ato coator visava combater (ID 36037645), onde respondeu, em suma, que seria a decisão que recebera a denúncia fundada em auto de reconhecimento pessoal dos réus, realizado em desacordo com os ditames legais (ID 36196450). Outrossim, é de clareza solar que a tese exposta nestes autos não foi submetida ao juízo de origem, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida. Nesse sentido, é a vasta jurisprudência desta e. Corte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS. JUSTIFICATIVAS DA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de justificativas da defesa, acerca da decisão concessiva de medidas protetivas à suposta vítima, se o juízo de primeiro grau não apreciou a matéria, porquanto ausentes elementos que subsidiem tal exame e porque sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1424786, 07138764320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida. (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PRETENSÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSA PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO DE CASO SOBRE VIABILIDADE DE EVENTUAL COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação feita pelas impetrantes sobre ausência de autoria e materialidade somente poderia se admitir quando evidenciada de plano, o que não é o caso. 4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a realização de Estudo de Caso sobre a viabilidade de eventual colheita de depoimento especial da vítima, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse da menor com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado. 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2022 17:44:36. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator